Tribunal: TCU
Processo: 023.901/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7843/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.901/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Lopes Barbosa (XXX.356.523-XX); Debora Nogueira Lopes (XXX.366.014-XX); Emanuel Capistrano Costa Junior (XXX.202.583-XX); Francisca Alana Araújo Aragao (XXX.289.103-XX); Isaac Martins Pereira (XXX.847.543-XX); Juliana Zanetti de Paiva (XXX.939.073-XX); Maria Jorgiana Ferreira Dantas (XXX.510.553-XX); Pedro Paula de Oliveira Vasconcelos (XXX.986.283-XX); Rondinelli Batista Candido (XXX.228.074-XX); Ticiana Monteiro Abreu (XXX.266.613-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.